Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA ATÍPICA. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado.
2. Esta egrégia Turma, em casos de julgamento conjunto, vem proclamando prejudicado o agravo interno, pois, em verdade, os argumentos tendentes a ofuscar o ato monocrático do relator restam sufragados com a análise meritória do agravo de instrumento pelo colegiado.
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.
4. In casu, a manutenção da suspensão da licença de dirigir do devedor, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito alimentar devido à sua filha, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e, em especial, da eficiência, porquanto tal medida é inadequada ao propósito do credor e tem potencial de comprometer o direito de ir e vir, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A suspensão da CNH, ao contrário do pretendido, apenas fecha a porta para mais uma opção de trabalho remunerado (motorista de aplicativo), o que pode dificultar ainda mais o adimplemento da obrigação alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.